Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709989-85.2021.8.07.0000 DECISÃO 1. Na emenda à inicial, a 1a requerente arrolou como testemunha Luis Claudio Felipe (id 31579794). Na fase de especificação de provas, os requerentes pediram o depoimento pessoal da 1a e o da ré, bem como acrescentaram ao rol de testemunhas a 2a autora, Lauana Rodrigues da Silva (id 43559780). Por sua vez, a ré apresentou na contestação rol com as seguintes testemunhas: Rafael Lemos do Rego, Flávio Assis Rodrigues, Alberto Hallwass e Marcos Correa da Trindade (id 39043771). No despacho id 54856470, as partes foram intimadas para esclarecer se as testemunhas que arrolaram estiveram presentes na audiência em que teriam ocorrido os fatos alegados, e qual o papel que nela desempenharam. Em resposta, os requerentes reiteraram a manifestação de id 32816068, referente apenas à testemunha Luis Claudio Felipe (id 55141988). A requerida destacou a importância da inquirição do Defensor Público, Dr. Rafael Lemos do Rego, porquanto presente à audiência. Quanto às demais testemunhas, nada alegou (id 55149899). Tendo em vista que o nome da testemunha Luis Claudio Felipe não consta da ata de audiência (id 24624163, p. 160-162), oficiei ao Núcleo de Registros e Controle de Acesso (Nurca) deste Tribunal para informar: 1- se Luis Claudio Felipe, CPF 385.177.791-34, registrou acesso no Fórum de Santa Maria no dia 03/03/2020 e, caso positivo, se declinou para qual unidade judiciária estaria se dirigindo; 2- caso não tenha nenhum registro, se é possível ingressar nas dependências daquele Fórum, sem prévia identificação (id 57020405). O Nurca prestou as seguintes informações (id 57703663): (...) Em atenção ao Ofício 387/2024 - 2a Câmara Cível, este NURCA informa que o Senhor Luis Claudio Felipe, CPF 385.177.791- 34, não registrou qualquer acesso no Fórum de Santa Maria no dia 03/03/2020. Complementarmente, caso a informação seja de alguma utilidade, reportamos o registro desta pessoa neste mesmo Fórum apenas nos dias 24/01/2019, 09/05/2019 e 11/06/2019. Por fim, informamos não ser possível ingressar nas dependências daquele Fórum sem prévia identificação, ainda que na condição de prestador de serviço junto a eventual contratada da Administração. (...) Intimadas as partes (id 57779144), a requerida impugnou a testemunha Luis Claudio Felipe. Os requerentes quedaram-se inertes (ids 58273387, 58273435, 58273493 e 58273818). 2. A parte não tem o poder de provocar o próprio depoimento pessoal, como pretende a primeira requerente, mas, sim, o da outra parte, como claramente dispõe o CPC 385, dispositivo que, no entanto, faculta ao Juiz ordená-lo ex officio. Por outro lado, a 2a requerente, arrolada pelo polo ativo como testemunha, está duplamente impedida de depor nessa qualidade, pois, além de filha da 1a, é parte na causa (CPC 447, § 2o, I e II). Acrescento que não esteve presente à audiência realizado nos autos do inventário. Quanto a Luís Cláudio Felipe, ao contrário do que afirmaram, por duas vezes, os requerentes, sequer esteve no fórum na data em que teriam ocorrido os fatos alegados. Não houve justificativa plausível para sua inserção no rol de testemunhas. Quanto às quatro testemunhas arroladas pelo requerido, apenas Rafael Lemos do Rego participou da audiência, como Defensor Público da ora requerida, achando-se, assim, impedido de depor (CPC 447, § 2o, III). As demais referem-se à demanda de reconhecimento de união estável, estranha à presente rescisória. Não há motivo para a excepcionalidade de que trata o 447, §§ 4o e 5o. 3. Pelas razões expostas, indefiro a inquirição das pessoas que foram arroladas, por ambas as partes, como testemunhas Defiro o depoimento pessoal da requerida, pedido pela parte autora e, ex officio (CPC 835, in fine), em homenagem à bilateralidade, o da requerente Maria Francisca da Silva. Thema probandum: 1a parte, do 2o parágrafo, do item 2 da decisão sob o id 33684636, à qual se reporta o despacho sob id54856470. Portanto a instrução cinge-se exclusivamente ao que se alega ter ocorrido na audiência do processo de inventário (0704247-76.2017.8.07.0014 – 2a Vara Cível, de Família e de Órfão e Sucessões de Santa Maria). Em consulta ao sistema administrativo do Tribunal, verifica-se que, atualmente, o MM. Juiz que presidiu a audiência que homologou o acordo no aludido inventário, realizada no dia 03/03/20 (id 24624163, p. 160-162), assumiu a titularidade de outra unidade judiciária o que permite a delegação prevista no CPC 972 ao Magistrado hoje em exercício naquele Juízo. Fixo o prazo de três meses para o depoimento pessoal da 1a requerente e da requerida. Encaminhem-se os autos à egrégia 2a Vara Cível, de Família e de Órfão e Sucessões de Santa Maria, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília, 30/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator